Tribunal: STF
Processo: ARE 1297212
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 106):
    “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRO E MENOR SOB GUARDA. CONCESSÃO. ÓBITO OCORRIDO À LUZ DA LEI Nº 13.135/2015. UNIÃO ESTÁVEL. DEMONSTRAÇÃO. PRESUNÇÃO. MENOR SOB GUARDA. DIREITO À PENSÃO. CONSECTÁRIOS. TUTELA ESPECÍFICA. 
    1. A concessão do benefício de pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da demonstração da qualidade de segurado do de cujus e da condição de dependente de quem objetiva a pensão.
    2. A nova redação dada pela Lei n.º 9.528/97 ao § 2º do art. 16 da Lei n.º 8.213/91 não teve o condão de derrogar o art. 33 da Lei n.º 8.069/90 (ECA), sob pena de ferir a ampla garantia de proteção ao menor disposta no art. 227 do texto constitucional, que não faz distinção entre o tutelado e o menor sob guarda. Permanece, pois, como dependente o menor sob guarda judicial, inclusive para fins previdenciários.
    3. União estável demonstrada por prova material e testemunhal, em período anterior ao óbito, sendo, portanto, presumida.
    4. Como o óbito do instituidor se deu em 17/10/2016 e o requerimento administrativo foi realizado dentro do prazo de 90 dias, em 19/10/2016, o benefício de pensão é devido desde a data do óbito, nos termos do art. 74, inciso I, da Lei 8.213/91, na redação dada pela Lei 13.183/2015. A filha menor permanece com o direito à percepção da pensão até os 21 anos.
    5. O Supremo Tribunal Federal reconheceu no RE 870947, com repercussão geral, a inconstitucionalidade do uso da TR, sem modulação de efeitos.
    6. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1495146, em precedente também vinculante, e tendo presente a inconstitucionalidade da TR como fator de atualização monetária, distinguiu os créditos de natureza previdenciária, em relação aos quais, com base na legislação anterior, determinou a aplicação do INPC, daqueles de caráter administrativo, para os quais deverá ser utilizado o IPCA-E.
    7. Os juros de mora, a contar da citação, devem incidir à taxa de 1% ao mês, até 29.06.2009. A partir de então, incidem uma única vez, até o efetivo pagamento do débito, segundo o percentual aplicado à caderneta de poupança.
    8. Determina-se o cumprimento imediato do acórdão naquilo que se refere à obrigação de implementar o benefício em favor da parte autora, por se tratar de decisão de eficácia mandamental que deverá ser efetivada mediante as atividades de cumprimento da sentença stricto sensu previstas no art. 497 do CPC/15, sem a necessidade de um processo executivo autônomo (sine intervallo).”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante 10 do STF.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 111, p. 6):
    “O sistema previdenciário está inserto dentre os direitos sociais previstos no art. 6º da Constituição Federal, devendo ser conjugado, como componente da Ordem Social que é, com as demais normas constitucionais que preveem a ativa participação da família, da sociedade e do Estado na proteção e amparo aos menores. Nesta linha, a correta mensuração do alcance do art. 227 da Constituição Federal conduz à constitucionalidade da nova redação do § 2º do art. 16 da Lei 8.213/91, dada pela Medida Provisória 1.523/96, posteriormente convertida na Lei 9.528/97 - que não mais contempla o menor sob guarda no rol dos dependentes previdenciários do Regime Geral de Previdência Social.”
    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de entender que a ofensa é meramente reflexa, além da incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 115).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 107, p. 6-7): 
    “Considerando o não conhecimento da remessa necessária, limito-me a analisar as alegações trazidas pelo INSS em recurso de apelação, à luz da nova Lei 13.135/2015 trouxe importantes alterações no tocante ao dependente cônjuge ou companheiro, introduzindo nova redação ao art. 77, § 2º, V, da Lei 8.213/91, cuja vigência iniciou em 18/06/2015, nos termos do disposto em seu art. 6º. 
    Da sentença apelou o INSS alegando que não há comprovação da efetiva existência de união estável nem de que eventual relacionamento entre ambos tenha perdurado desde 09/2003 até a data do passamento porque, inobstante os elementos de prova apresentados pela recorrida, os quais não constituem início de prova material, há particularidades fáticas que infirmam a versão narrada na exordial e, por conseguinte, inviabilizam o reconhecimento de união estável e, em consequência, a concessão do benefício de pensão por morte. Aduz, outrossim, que não possui a menor impúbere condição de dependente, para fins previdenciários, em relação ao falecido, sendo impossível atribuir à Isabely, condição de dependente para fins previdenciários, pois não há previsão legal para tanto. Por fim requer, em caso de manutenção da procedência do pedido, seja aplicado sobre as parcelas vencidas o contido no art. 5º da Lei nº 11.960/2009. 
    No que diz respeito à união estável, tenho que restou devidamente demonstrada. Trouxe a parte autora diversos documentos capazes de demonstrar a união estável havida entre o casal, dentre eles: a) Termo de Compromisso de Guarda de Menor – Definitivo, com data de 09.07.2013, relativo à guarda de Isabely pela autora e pelo instituidor do benefício, Paulo Renato Martins Coelho (E1 – TERMOCOMPR10); b) Ficha cadastral da Prefeitura Municipal de Santa Maria, de 08.10.2010, onde o de cujus aparece como esposo e a menor Isabely como filha da autora (E1 – OUT12); c) Ficha de visita domiciliar da Prefeitura Municipal de Santa Maria, para atualização cadastral,de 12.06.2012, onde consta o de cujus como cônjuge da autora (E1 – OUT13); d) Escritura pública de união estável post mortem, de 24.10.2016 (E1 – ESCRITURA15); e) declaração da empresa Cauzzo Serviços Assistenciais Ltda, 26.10.2016, de que a autora era dependente no plano de saúde empresarial do falecido (Ev1 - DECL16); f) declaração da empresa Magazine Luiza S/A, informando o endereço cadastral do de cujus, na rua Maquinista Lucas Fortes dos Santos, casa Q. 07Cs 19, bairro Tancredo Neves (E1 – DECL17); g) cobrança de água da Companhia Rio Grandense de Saneamento – CORSAN, em nome da autora, no endereço rua Tainá –Cipriano da Rocha, 19 QD 07, de 08.12.2016 (E1 – END19) e cobrança de luz da AESSul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A. em nome do de cujus, na rua Maquinista Lucas Forte dos Santos n. 565, data de 25.10.2016 (E1 – END20); h) fotos do casal e do instituidor do benefício com a menor Isabely (E1 –FOTO21/FOTO27). 
    Não bastasse referidos documentos, as testemunhas ouvidas em juízo confirmam a união estável entre o casal (E64 – ÁUDIO2, ÁUDIO3 e ÁUDIO4). 
    Tenho, pois, que a união estável restou demonstrada tanto pela prova documental, quanto pela prova oral, no período compreendido entre setembro de 2003 a 17/10/2016 (data do óbito), sendo, portanto, presumida. 
    No tocante à alegação do INSS de que a menor impúbere, não possui condição de dependente, para fins previdenciários, em relação ao falecido, igualmente tenho que não lhe assiste razão. Esse tópico foi muito bem tratado pela sentença apelada, cujo trecho a seguir transcrevo:...cabe observar que o parágrafo 2º do artigo 16 da Lei n.º 8.213/91, que dispunha equiparam-se a filho, nas condições do inciso I, mediante declaração do segurado: o enteado; o menor que, por determinação judicial esteja sob a sua guarda; e o menor que esteja sob sua tutela e não possua condições suficientes para o próprio sustento e educação teve sua redação alterada pela Lei n.º 9.528/97, excluindo o menor sob guarda como equiparado a filho. Contudo, as alterações previdenciárias trazidas pela esta lei não tiveram o condão de derrogar o art. 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei n.º 8.069, de 13/07/90), o qual confere à criança e ao adolescente sob guarda a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários. Caso contrário, haveria ofensa à ampla garantia de proteção ao menor disposta no art. 227 do texto constitucional, que não faz distinção entre o tutelado e o menor sob guarda. Este, portanto, tem assegurada sua condição de dependente, por presumida. (...) 
    Portanto, a menor, sob guarda judicial (Termo de Compromisso do Evento 1 TERMCOMPR10), permanece como dependente. 
    Como o óbito do instituidor se deu em 17/10/2016 e o requerimento administrativo foi realizado dentro do prazo de 90 dias, em 19/10/2016, o benefício de pensão é devido desde a data do óbito, nos termos do art. 74, inciso I, da Lei 8.213/91, na redação dada pela Lei 13.183/2015. A filha menor permanece com o direito à percepção da pensão até os 21 anos. 
    Frise-se, ainda, por oportuno, em razão das alterações da nova lei que, com relação à companheira, a parte autora comprovou que a união estável com o extinto segurado perdurou por mais de 2 anos, e o CNIS registra mais de 18 contribuições do segurado falecido, tanto que era Aposentado pelo RGPS. Ainda, a autora Laura possuía mais de 44 anos de idade em na data do óbito, já que seu nascimento ocorreu em 10/06/1963, de forma que a pensão por morte será concedida de forma vitalícia e para a filha, menor, a sua quota parte.”
    Sendo essas as razões acolhidas para solucionar a lide, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto à concessão do benefício, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Federais 8.213/1991; 13.135/2015 e 13.183/2015), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a violação reflexa à Constituição da República. Nesse sentido:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. Pensão por morte. Menor sob guarda. Exclusão do rol de dependentes. Óbito posterior à vigência da Lei 9.527/97. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 4. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 desta Corte. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 999.687-ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.9.2018).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. EXCLUSÃO DO ROL DE DEPENDENTES. ÓBITO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 9.527/97. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 743.701-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Ademais, quanto à alegação de ofensa à cláusula da reserva de plenário, observa-se que o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 
    A jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula da reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: AI-AgR 848.332, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.04.2012, e ARE-AgR-ED 736.780, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.05.2015. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente